Tribunal: TJMT
Processo: 0002748-61.2015.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002748-61.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDINEI GODOI ARCURE - CPF: 041.735.521-14 (APELANTE), ODARIO GREQUE FERRAZ - CPF: 252.058.110-72 (ADVOGADO), FARLEI LOURDES DE JESUS - CPF: 056.021.701-38 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), WESLEN BASTO DE SOUZA - CPF: 068.236.261-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), FARLEI LOURDES DE JESUS - CPF: 056.021.701-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN BASTO DE SOUZA - CPF: 068.236.261-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 057.746.371-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM CRISTIAN PINTO RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002748-61.2015.8.11.0013

APELANTE: CLAUDINEI GODOI ARCURE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRETENDIDO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 (três) anos de reclusão, pela prática do crime do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, após reconhecimento da prescrição quanto aos demais delitos imputados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal em fase processual já sentenciada; (ii) saber se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para celebração de ANPP foi indeferido, em razão de já ter sido encerrada a instrução e prolatada a sentença, conforme entendimento firmado no Tema 1.098 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A localização de duas pistolas calibre 9mm e munições no interior da residência do acusado, aliada à prova testemunhal coesa prestada pelos investigadores de polícia e corroborada por outros elementos, evidenciou a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal resta obstada quando já finalizada a instrução processual e proferida sentença condenatória. 2. A posse ou guarda de arma de fogo de uso restrito, independentemente da comprovação de seu uso efetivo ou de sua titularidade, enquadra-se no tipo penal previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003. 3. Os testemunhos prestados por policiais e demais agentes públicos, quando vinculados ao desempenho de suas atribuições funcionais, ostentam elevado valor probante, sobretudo quando corroborados por outras provas constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 28-A; Lei nº 10.826/03, art. 16,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.098 (Recursos Repetitivos); AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 03/11/2021; TJMT, N.U 0015408-19.2019.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 24/04/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002748-61.2015.8.11.0013

APELANTE: CLAUDINEI GODOI ARCURE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLAUDINEI GODOI ARCURE
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, ao acolher a pretensão acusatória, o condenou às penas de 3 (três) anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03; 1 (um) ano de reclusão pelo crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/90; e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão pelo crime do art. 288 do Código Penal. Contudo, reconhecida, posteriormente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, foi declarada extinta a punibilidade relativamente às duas últimas infrações citadas
(cf. Id. n.º 284593432)
.

Requer a defesa, em caráter preliminar, a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, a fim de que seja formulada proposta de Acordo de Não Persecução Penal. Não sendo viável sua apresentação, que se manifeste o
parquet
, de forma fundamentada, acerca da impossibilidade, tendo em vista que o acusado demonstra preencher os requisitos legais para a obtenção do referido benefício.

No mérito, postula a absolvição, com fulcro no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, afirmando que “
inexistem provas de que as armas seriam usadas ou transportadas pelo apelante
” (cf. Id. n.º 284593445)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 284593448).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 293619882).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002748-61.2015.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em caráter preliminar, a defesa – invocando o
princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica
– postula a remessa dos autos ao órgão ministerial, com vistas a oportunizar ao recorrente a celebração de Acordo de Não Persecução Penal, diante do alegado preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Entretanto, no julgamento do Tema nº 1.098, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça resolveu a controvérsia relativa ao marco temporal para aplicação do referido instituto, concluindo que, “
diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019 – INSTITUTO APLICÁVEL APENAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. O acordo de não persecução penal consiste em um negócio jurídico pré-processual, como alternativa à própria propositura de ação penal,
sendo descabida a aplicação retroativa do benéfico instituto após o recebimento da denúncia – sobretudo após finda a instrução processual e sentenciado o feito
[...]”.
(N.U 0015408-19.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

Assim, à vista do encerramento da instrução processual e da prolação da sentença no caso em apreço, impõe-se a
rejeição da preliminar arguida
.

No tocante ao mérito, consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou CLAUDINEI GODOI ARCURE como incurso nas disposições do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, art. 244-B da Lei nº 8.069/90 e art. 288 do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 284593410):

“[...]
Fato 01

No mês de junho de 2015, em horário incerto, nesta cidade de Pontes e Lacerda-MT, os denunciados CLAUDINEI, FARLEI, WESLEN e dois menores associaram-se para o fim específico de cometer crimes.

Fato 02

No mês de junho de 2015, em horário incerto, nesta cidade de Pontes e Lacerda-MT, os denunciados CLAUDINEI, FARLEI e WESLEN corromperam e facilitaram a corrupção dos menores de 18 (dezoito) anos Carlos Henrique de Souza e Willian Cristian Pinto Ramos, para com eles praticarem infrações penais.

Fato 03

No dia 10 de junho de 2015, por volta das 22:00 horas, numa quitinete localizada na BR 174-B, apartamento 04, próxima a Terezinha Coura Garbim, nesta cidade de Pontes e Lacerda-MT,
os denunciados CLAUDINEI, FARLEI e WESLEN ocultavam duas pistolas de calibre 9 mm, da marca Sig Sauer, números de serie EAKOS51639 e EAK19139 e 52 munições dos mesmos calibres, tudo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Síntese Fática

Segundo restou apurado, após notícias da prática de delitos de roubos e furtos nesta cidade, a Polícia Civil iniciou diligências para apuração dos fatos. Em consequência, alguns policiais
foram até a residência do acusado CLAUDINEI, onde também se achava o menor Willian Cristian, ocasião em que encontraram e apreenderam as armas de fogo acima mencionadas com as respectivas munições
.

Exsurge que, policiais dirigiram-se até uma casa na Cohab Miura, local que estavam os demais acusados e o menor Carlos Henrique.

Após entrevistas com os denunciados, com os menores e com testemunhas, restou constatado que se tratava de uma quadrilha, que praticava crimes de furto e roubos nesta comarca e alienava a “res furtiva” na Bolívia [...]”.

Como visto, em que pese o posterior reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva concernente aos delitos capitulados no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 e no art. 288 do Código Penal, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, remanescendo – após a extinção da punibilidade quanto às referidas infrações –, a condenação pela prática do crime do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, cuja pena foi cominada em 3 (três) anos de reclusão.

A defesa busca, neste grau recursal, a absolvição do acusado, seja com base no inciso V ou no VII do art. 386 do Código de Processo Penal, sustentando que o simples “
fato de as armas serem de propriedade de outra pessoa, alinhada ao fato de inexistir provas de que o apelante iria utilizar o armamento, torna a conduta imputada atípica
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

Não obstante a ausência de prova quanto à titularidade das armas de fogo apreendidas, bem como acerca da finalidade para a qual seriam empregadas, a localização das duas pistolas no interior da residência do recorrente,
em contexto que denota ao menos a posse, detenção, guarda ou ocultação
, enquadra-se, igualmente, nas hipóteses tipificadas no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03. Vejamos:

Art. 16.

Possuir
,
deter
, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar,
manter sob sua guarda
ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. nº 284593410 – págs. 6-7), boletim de ocorrência (cf. Id. nº 284593410 – págs. 75-83), termo de apreensão (cf. Id. nº 284593410 – págs. 51-53), laudo pericial sobre a eficiência das armas de fogo, acessórios e munições apreendidas (cf. Id. nº 284593410 – págs. 87-94), relatório da autoridade policial (cf. Id. nº 284593410 – págs. 107-109), entre outros elementos.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Na delegacia, EDUARDO AUGUSTO BARCELOS, investigador de polícia, relatou (cf. Id. nº 284593410 – págs. 8/9):

“[...] QUE após os registros das ocorrências número 2015.156914 e 2015.157445 e demais registros de roubos e furtos, foi iniciado diligências investigativas para identificar a autoria dos fatos; QUE, em posse das descrições das vítimas sobre os suspeitos, foram levantadas informações de que
Claudinei Godoi Arcuri estaria envolvido na ação criminosa
; QUE, durante as diligências, foi apurado que Claudinei, “vulgo” Claudinho, estava para Bolívia; QUE, no dia 10/06/2015, essa equipe de policiais recebeu informação de que Claudinho, e os demais envolvidos nas ocorrências em questão, estavam em duas residências localizadas nesta cidade e que poderiam ser encontrados nesses locais materiais provenientes dos crimes, ou mesmo materiais que possam ter sido trocados pelo veículo HILUX e a motocicleta HONDA BROZ; QUE, foram divididas duas equipes de policiais civis que se deslocaram até os locais; QUE,
o declarante diligenciou para a residência de Claudinei Godoi
e lá foi localizado o suspeito Claudinei e WILLIAM CRISTIAN PINTO RAMOS; QUE, foi realizada abordagem e a busca pessoal, e posteriormente a busca na residência,
onde foi localizado no quarto em cima da cama duas pistolas calibre 9 mm e 52 munições do mesmo calibre
; QUE, questionado sobre as armas, a HILUX e a motocicleta,
o suspeito Claudinei relatou que trocou a motocicleta por mil dólares e o veículo HILUX nas duas pistolas
; QUE, ainda no local, foi localizado vários documentos de veículos e um cobertor que, segundo Claudinho, é da vítima que estava na caminhonete HILUX, diante dos fatos, foi dado ciência à autoridade policial, que deu ordem para encaminhar para esta delegacia de polícia; QUE, segundo informações de Carlos Henrique Souza, Claudinei Godoi conduziu a motocicleta Honda Broz até a metade do caminho para Bolívia e assumindo posterior a condução do veículo William Cristian [...]”.

O investigador PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA, que também participou da diligência, declarou (cf. Id. nº 284593410 – págs. 11/12):

“[...] QUE após os registros das ocorrências número 2015.156914 e 2015.157445 e demais registros de roubos e furtos, foi iniciado diligências investigativas para identificar a autoria dos fatos; QUE, em posse das descrições das vítimas sobre os suspeitos, foram levantadas informações de que
Claudinei Godoi Arcuri estaria envolvido na ação criminosa
; QUE, durante as diligências, foi apurado que Claudinei, “vulgo Claudinho”, estava para Bolívia; QUE, no dia 10/06/2015, essa equipe de policiais recebeu informação de que Claudinho, e os demais envolvidos nas ocorrências em questão, estavam em duas residências localizadas nesta cidade, e que poderiam ser encontrados nesses locais materiais provenientes dos crimes, ou mesmo materiais que possam ter sido trocados pelo veículo HILUX e a motocicleta HONDA BROZ; QUE, foram divididas duas equipes de policiais civis, que se deslocaram até os locais; QUE, chegando na residência na Cohab Miura, 850, e lá encontravam a pessoa de Farlei, Jonas, Weslen e Carlos Henrique; QUE,
em entrevista preliminar com testemunha que se encontrava no local, a mesma informou que eles haviam chegado naquele dia da Bolívia e teriam trazido duas armas de fogo
; QUE, no momento da abordagem, vale ressaltar que os mesmos comemoravam em frente à residência, tomando Whisky, o sucesso da ação criminosa, diante da certeza da ação criminosa encaminhamos os suspeitos para esta delegacia de polícia, sendo que nos foi informado por uma das testemunhas que um menor, de nome Carlos Henrique de Souza, estaria em outro local; QUE, saímos novamente em busca de encontrar o menor, sendo que este se encontrava na residência de sua mãe, e ao perceber a presença dos policiais, abriu fuga pulando alguns muros, sem lograr êxito na sua fuga, sendo capturado em uma residência embaixo de uma mesa; QUE, o Carlos Henrique confirmou a participação no roubo, e ele sendo o responsável por dirigir o veículo até a Bolívia, juntamente com a pessoa de Weslen Bastos, tendo encontrado também a pessoa de William Cristian Pinto Ramos já próximo à fronteira do Brasil com a Bolívia, e que o mesmo teria ajudado na negociação das coisas roubadas e que teria sido a pessoa de Claudinho, e “Vulgo Binho”, que o teriam contrato para esse roubo; QUE, o menor Wiliam narra ainda que quando chegou na residência, o roubo já estaria em andamento, e que lá havia um cara branco e outro moreno, e as vítimas já de furto também teria descido no mesmo dia para a Bolívia e, segundo o suspeito Claudinei Godoi Arcuri, a moto Broz foi vendida por 1.500 dólares e a caminhonete foi trocada por 2 pistolas 9 mm [...]”.

CRISTIANE CATIA RICALOES também participou da apuração dos fatos e, ao ser ouvida pela autoridade policial, prestou as seguintes informações (cf. Id. nº 284593410 – págs. 13/14):

“[...] QUE que após os registros das ocorrências número 2015.156914 e 2015.157445 e demais registros de roubos e furtos, foi iniciado diligências investigativas para identificar autoria dos fatos; QUE, em posse das descrições das vítimas sobre os suspeitos, foram levantadas informações de que
Claudinei Godoi Arcuri estaria envolvido na ação criminosa
; QUE, durante as diligências, foi apurado que Claudinei, “vulgo Claudinho”, estava para Bolívia; QUE, no dia 10/06/2015, essa equipe de policiais recebeu informação de que Claudinho e os demais envolvidos nas ocorrências em questão, estavam em duas residências localizadas nesta cidade, e que poderiam ser encontrados nesses locais materiais provenientes dos crimes, ou mesmo materiais que possam ter sido trocados pelo veículo HILUX e a motocicleta HONDA BROZ; QUE, foram divididas duas equipes de policiais civis, que se deslocaram até os locais; QUE, o declarante
diligenciou para a residência de Claudinei Godoi
, e lá foi localizado o suspeito Claudinei e WILLIAM CRISTIAN PINTO RAMOS; QUE, foi realizada abordagem e a busca pessoal, e posteriormente a busca na residência,
onde foi localizado no quarto em cima da cama duas pistolas calibre 9 mm e 52 munições do mesmo calibre
; QUE, questionado sobre as armas, a HILUX e a motocicleta,
o suspeito Claudinei relatou que trocou a motocicleta por mil dólares e o veículo HILUX nas duas pistolas
; QUE, ainda no local, foi localizado vários documentos de veículos e um cobertor que, segundo Claudinho, é da vítima que estava na caminhonete HILUX, diante dos fatos, foi dado ciência à autoridade policial, que deu ordem para encaminhar para esta delegacia de polícia; QUE, segundo informações de Carlos Henrique Souza, Claudinei Godoi conduziu a motocicleta Honda Broz até a metade do caminho para Bolívia, e assumindo posterior a condução do veículo William Cristian [...]”.

Indagado, WELISSON PEREIRA DE SOUZA disse ao delegado de polícia (cf. Id. nº 284593410 – págs. 15/16):

“[...] QUE na data de 04/06/2015, o depoente afirma que foi para a Fazenda Vale Verde, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade; QUE, foi a essa fazenda com seu tio Cipriano matar uma vaca para fazer um churrasco no dia seguinte; QUE, afirma que, na data do dia 05/06/2015, chegou em Pontes e Lacerda e, no dia 06/06/2015, sua tia alugou uma chácara no aeroporto, permanecendo lá nos dias 06 e 07/06/2015, retornando para Pontes e Lacerda no dia 08/06/2015; QUE, na data do dia 08/06/2015, o depoente afirma que foi para a casa Weslen por volta das 07:00 horas, permanecendo lá o dia todo; QUE, na data de hoje, retornou à casa de Weslen, estando lá Henrique, “Mané” (que mora em Las Peta, na Bolívia), Claudinho, a Tati; QUE, afirma que Henrique e Weslen estavam conversando sobre o roubo da caminhonete (Av. Bahia-residência roubada) na data de 05/06/2015, e eles disseram que amarraram as vítimas e saíram com a caminhonete HILUX com destino à Bolívia; QUE, a intenção era trocar a caminhonete por droga; QUE, a pessoa que eles costumam negociar é conhecida como XINGU,
que é contato do Claudinho, vulgo “Gordinho”
; QUE, ouviu também de Henrique e Weslen que
trouxeram como parte da troca duas armas e que eram duas pistolas
; QUE, indagado sobre a droga, o depoente não sabe dizer se eles trouxeram, ou não, mas as armas reafirma ter ouvido, QUE, a motocicleta HONDA BROS cor vermelha, furtada na data de 02/06/2015 (BO N° 201 5.156914), afirma que quem praticou o furto foi Henrique e Weslen; QUE, afirma saber desse fato, porque eles chegaram em sua casa com essa motocicleta, e afirma também que essa moto foi para a Bolívia na caçamba da caminhonete HILUX, também roubada por eles; QUE, indagado sobre a desproporção de valor entre a moto e a HILUX com apenas duas armas na troca, respondeu que acha estranho e imagina que deve haver droga em algum local; QUE, afirma que não possui antecendentes criminais, mas foi convidado por Henrique para participar do roubo da residência da HILUX, entretanto seu tio lhe convenceu a não participar [...]”.

Mencionada no depoimento anterior, TATIANE DE SOUSA SILVA informou (cf. Id. nº 284593410 – pág. 18):

“[...] QUE a declarante afirma não saber do roubo da caminhonete; QUE, Weslen lhe disse que tinha que tirar a motocicleta BROS de cor vermelha da casa do “Claudinho”, e a levou para sua casa, ficando por 1 dia; QUE, no dia seguinte, Weslen retirou a moto de sua casa, porém, a declarante não sabe para onde ele a levou; QUE, na data de hoje, Weslen mostrou à Tatiane um
vídeo onde Carlos Henrique e Claudinho estavam dentro da caminhonete, levando-a para a Bolívia
; QUE, Weslen diz ter
trazido duas armas da Bolívia e que as mesmas estavam na casa do “Claudinho”
[...]”.

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA, o menor identificado como um dos autores do roubo da camionete, contou (cf. Id. nº 284593410 – pág. 21):

“[...] QUE quem do grupo detido nesta DP que conhece são todos, Weslen, Jonas, Warley ou Farley (Gordinho) e Claudinho, e que está “parando” na
casa de Claudinho, onde foram encontradas as armas
. Indagado sobre sua participação no roubo da camionete Hilux, respondeu que só entrou na casa no momento do roubo pra pegar a camionete Hilux e saiu com ela. Indagado sobre quem realizou a abordagem, disse que Claudinho mandou ele ir lá pra pegar a camionete. Não sabe o nome das pessoas que estavam lá, mas que quem combinou tudo foi um amigo de nome "Binho", e que conhece ele de festas e bar, e ele é mais amigo do Gordinho, e na hora do roubo eram um branquinho e um moreno, e que sua participação era só pegar a camionete e levar para a Bolívia, mas que antes de chegar lá, Gordinho se encontrou com o depoente e terminou de levar, e que ganharia R$1.000,00 mil reais para esse “serviço”. Que a arma utilizada no roubo era de Gordinho [...]”.

WILLIAM CRISTIAN PINTO RAMOS, que também teria participado da empreitada criminosa, esclareceu (cf. Id. nº 284593410 – pág. 21):

“[...] QUE quem do grupo detido nesta DP que conhece são todos, Weslen, Carlos Henrique (o menor), Jonas, Warley ou Farley (Gordinho), e Claudinho,
e que está “parando” na casa de Claudinho, onde foram encontradas as armas
. Indagado sobre sua participação no roubo da camionete Hilux, respondeu que só foi de acompanhante até a Bolívia, e era o depoente mais o Carlos Henrique e Weslen. Quem dirigiu a Hilux foi Carlos Henrique, e a moto Broz foi o Weslen. Indagado se participou do roubo da Hilux, respondeu que não. Disse que encontrou com eles aqui na cidade, e foram para a Bolívia, e o menor foi quem fez o contato para a venda. Voltaram num carro branco saveiro, e quem trazia as armas, foram todos debaixo do banco do veículo. Que estava aqui em Lacerda há mais ou menos 3 semanas, e não participou de nenhum roubo aqui. E veio a saber que seus amigos estavam envolvidos em roubos quando do roubo da camionete Hilux. Não sabe quem entrou na casa para roubar a Hilux e nem quem furtou a moto Broz [...]”.

Interrogados no curso do inquérito policial, CLAUDINEI GODOI ARCURI, JONAS PEREIRA DE SOUZA FILHO, FARLEI LOURDES DE JESUS e WESLEN BASTOS DE SOUZA, respectivamente, responderam (cf. Id. nº 284593410 – págs. 31/42):

“[...] QUE, na data de 05/06/201 5, o suspeito afirma que estava em sua casa, QUE afirma possui uma arma calibre .32; QUE, na data do fato, Carlos Henrique foi até sua casa emprestar a arma para fazer o assalto da caminhonete HILUX; QUE, afirma não ter participado do assalto, mas que estava ciente que Carlos Henrique iria fazê-lo; QUE, no dia 06/06/2015,
Claudinei foi até a Bolívia buscar Carlos Henrique e Weslen e duas armas calibre 9mm, pois tinham ido levar a caminhonete roubada
; QUE, ao ser perguntado sobre o veículo FORD/ECOSPORT, afirmou que não saber nada a respeito; QUE, ao ser perguntado sobre o roubo de uma motocicleta HONDA BROS 150, afirmou não saber nada a respeito também; QUE, quando perguntado a respeito das armas trocadas pela caminhonete HILUX, este afirmou que
Carlos Henrique pediu pra que ele guardasse duas armas calibre 9mm na casa dele
[...]”.

“[...] QUE quem do grupo detido nesta DP que conhece é Warley (Gordinho), e que os outros conhece de vista, que vai sempre nessa casa, e quem mora lá é o tal de Wesley, e sempre vê lá o Wesley, pois ele mora lá. Indagado se Gordinho é envolvido com crime, respondeu que não sabe. Estava na casa só bebendo; Sobre o roubo da camionete, respondeu que não sabe. Afirma que ficou sabendo que Wesley e Gordinho estavam na Bolívia, e chegou hoje, mas para o depoente ele disse que estava na fazenda. Quanto ao furto da motocicleta, disse que não sabe de nada. Quanto às armas encontradas na casa em que estavam, disse que também não sabe de nada [...]”.

“[...] QUE, na data de 05/06/2015, o suspeito afirma que estava em sua casa; QUE, afirma que Weslen, Carlos Henrique, Welisson, vulgo "Sapecado", são seus vizinhos, e que moram juntos; QUE, por volta das 23:00 horas, “Mané” chegou na casa com uma moto Bros de cor vermelha, dizendo que a mesma era roubada, e escondeu dentro da casa; QUE, Welisson reconheceu que a motocicleta roubada era de um amigo seu, mas Farlei não sabe dizer quem é esse amigo; QUE, no dia seguinte ao roubo da caminhonete HILUX, “Sapecado” afirmou que Carlos Henrique e Weslen haviam roubado a caminhonete e levado para a Bolívia; QUE, Farlei ficou sabendo que há mais pessoas envolvidas nesse assalto, mas não dizer quem são; QUE, ao ser perguntado sobre o veículo FORD/ECOSPORT, afirmou não saber nada a respeito; QUE, quando perguntado a respeito das armas trocadas pela caminhonete HILUX, este disse que Weslen afirmou que
trocaram a caminhonete por duas pistolas, e que estavam guardadas na casa de “Claudinho”
[...]”.

“[...] QUE, na data de 05/06/2015, o suspeito afirma que estava em sua casa; QUE, afirma ter ido com Carlos Henrique na casa da vítima para roubar a caminhonete; QUE, confirma que Carlos Henrique o chamou para fazer o assalto; QUE, afirma que somente ele e Carlos Henrique entraram na casa para assaltar; QUE, ao invadir a casa, os mesmos não portavam armas; QUE, já havia outros suspeitos no interior da casa que estavam armados; QUE, afirma ter participado do assalto juntamente com Carlos Henrique e “Mané”, e que levaram a caminhonete para a Bolívia; QUE, afirma que
Claudinei foi até a Bolívia buscá-los e ficaram por lá uma semana
; QUE, ficaram escondidos em uma casa abandonada na Bolívia; QUE, ao ser perguntado sobre as armas 9 mm, este afirma que
trocaram a caminhonete apenas pelas duas armas
; QUE, ao ser perguntado sobre o veículo FORD/ECOSPORT, afirmou que não saber nada a respeito; QUE, ao ser perguntado sobre o roubo de uma motocicleta HONDA BROS 150, afirmou não saber nada a respeito também; QUE, chegaram na de hoje da Bolívia;
QUE, quando perguntado a respeito das armas trocadas pela caminhonete HILUX, este afirmou que quem negociou a troca foi Claudinho e “Mané”; QUE, “Claudinho” ficou com as armas ao voltar para Pontes e Lacerda
[...]”.

Na fase instrutória, o Juízo colheu o depoimento dos investigadores de polícia, CRISTIANE CATIA RICALOES, EDUARDO AUGUSTO BARCELOS e PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA, encerrando com os interrogatórios dos acusados, CLAUDINEI GODOI ARCURI, WESLEN BASTOS DE SOUZA e FARLEI LOURDES DE JESUS.

Por ocasião de seu depoimento, CRISTIANE CATIA RICALOES reiterou integralmente as declarações já prestadas à autoridade policial. Informou que não acompanhou o desenvolvimento das investigações, mas participou ativamente da prisão de CLAUDINEI GODOI ARCURI e da apreensão do menor, WILLIAM CRISTIAN PINTO RAMOS.

Relatou ter se dirigido, acompanhada de dois colegas, à residência do acusado, após receberem informações de que o local poderia servir de esconderijo tanto para os autores dos crimes de roubo sob investigação quanto para os bens subtraídos. No imóvel, foram localizados um cobertor, vestimentas, uma bolsa e documentos atribuídos às vítimas,
além de duas armas de fogo calibre 9 mm, adquiridas, segundo os próprios suspeitos, na Bolívia, mediante troca pela camionete roubada
.

De igual modo, EDUARDO AUGUSTO BARCELOS e PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA, com notável riqueza de detalhes, reiteraram que, durante diligência realizada na residência do acusado – reconhecido pelos coautores como o mentor dos delitos –, foram
apreendidas duas pistolas calibre 9 mm, munições e pertences das vítimas.

Os relatos dos investigadores de polícia encontram respaldo, em certa medida, nos interrogatórios de WESLEN BASTOS DE SOUZA – que afirmou que as armas de fogo não se encontravam em sua residência, mas sim na de CLAUDINEI GODOI ARCURI – e do próprio recorrente, que
reconheceu que os armamentos foram localizados em sua casa
, embora tenha atribuído a posse das pistolas ao menor, WILLIAM CRISTIAN PINTO RAMOS, que, segundo ele, pernoitava esporadicamente no imóvel.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que os testemunhos prestados por policiais e demais agentes públicos, quando vinculados ao desempenho de suas atribuições funcionais, ostentam
elevado valor probante
, sobretudo quando
corroborados por outras provas constantes dos autos
.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I – Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. II – In casu, o presente inconformismo limitou-se a declarar a inexistência de prova para a condenação do delito de associação para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação dispensada nas razões do presente agravo regimental com o desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o tráfico privilegiado e o regime inicial. III – Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V – Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019
. VII – De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido”.
(AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO.
Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do CTB
”.

(N.U 0001846-29.2015.8.11.0007, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018).

No caso em apreço, ainda que a defesa insista em desconstituir a validade da prova testemunhal, observa-se que os investigadores de polícia que atuaram na abordagem inicial e na apuração subsequente dos fatos foram firmes e coesos ao afirmar, tanto na fase pré-processual quanto em juízo, que o recorrente possuía ou mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, as duas pistolas calibre 9 mm apreendidas.

Ainda que de modo indireto, é fato que o próprio acusado, nas duas oportunidades em que foi inquirido,
reconheceu que as armas de fogo estavam em sua residência – mais precisamente no interior de seu quarto –
, circunstância que revela a sua inequívoca vinculação aos artefatos bélicos.

Considerando o conjunto probatório delineado nos autos, não há que se cogitar, portanto, em insuficiência de provas,
tornando a manutenção do édito condenatório medida imperativa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025